Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).

3. No caso em apreço, a parte autora escolheu irrestritamente de forma aleatória o foro do ajuizamento da ação de cobrança, vez que não coincide nem com o domicílio da ré, nem da parte autora. Portanto, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo, mesmo em se tratando de competência territorial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória.

4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.